Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-85.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026645-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLLEM DE ARRUDA COSTA - CPF: 031.528.611-33 (RECORRENTE), TIAGO FELIX COSTA - CPF: 003.861.291-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026645-85.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026645-85.2025.8.11.0002

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Wesllem de Arruda Costa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de transações fraudulentas realizadas com cartão extraviado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade pelas transações fraudulentas realizadas após comunicação do extravio do cartão; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação d serviço.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo por falhas na segurança das operações, independentemente de culpa.

5.

O consumidor comunicou imediatamente o extravio do cartão e contestou as transações, adotando as medidas que lhe competiam.

6.

A orientação de aguardar a aprovação das compras, sem bloqueio imediato, evidencia falha na prestação de serviço.

7.

A realização de nova transação após a comunicação do extravio demonstra ineficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

8.

Os danos materiais correspondem aos valores indevidamente debitados e restaram devidamente comprovados.

9.

O dano moral decorre da falha na prestação de serviço e da indevida exposição do consumidor a prejuízos financeiros, sendo desnecessária prova específica do abalo.

10.

O valor da indenização mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas após comunicação do extravio do cartão, quando não adota medidas eficazes de bloqueio. 2. A falha na prestação do serviço bancário caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade civil. 3. Os danos materiais devem ser restituídos quando comprovado o débito indevido. 4. O dano moral é presumido em hipóteses de fraude bancária decorrente de falha na segurança do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1012494-39.2024.8.11.0006, julgado em 05/09/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061305-45.2024.8.11.0001, julgado em 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026645-85.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026645-85.2025.8.11.0002

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Wesllem de Arruda Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença: (Id’s. 355375882 e 355375882):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00(dois mil reais) e dano material no montante de R$1.600,00(mil e seiscentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 355375886): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 355375894):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026645-85.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026645-85.2025.8.11.0002

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Wesllem de Arruda Costa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wesllem De Arruda Costa,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00(dois mil reais) e dano material no montante de R$1.600,00(mil e seiscentos reais).

Da narrativa dos fatos, o autor alega que, em 17/06/2025, foi surpreendido com notificações em seu telefone sobre transações não reconhecidas em seu cartão de crédito nos valores de R$ 5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Afirma que ao perceber o extravio do cartão, registrou imediatamente boletim de ocorrência e contatou o suporte da recorrente via
WhatsApp
para contestar as compras e solicitar o bloqueio do cartão.

Relata que, posteriormente, no dia 01/07/2025, mesmo após ter comunicado o extravio do cartão, houve nova transação no valor de R$ 1.100,00(mil e cem reais),
bem como foram debitados de sua conta valores que totalizam R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

A instituição financeira, ora recorrente, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a presente ação, bem como a ausência de falha na prestação de serviço, em razão de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva da recorrente e, caso superada tal questão, à análise da existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, bem como da eventual devida indenização por danos morais e materiais fixadas na sentença.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, a recorrente integra a cadeia de consumo como administradora do cartão de crédito e débito, sendo responsável pela segurança das transações realizadas em sua plataforma. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (artigos 7º, parágrafo único, e 18), razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Adentrando ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Do conjunto probatório, verifica-se que restou incontroverso que o recorrido, ao perceber transações não reconhecidas em seu cartão, registrou boletim de ocorrência poucas horas após os lançamentos e, de imediato, contatou o suporte da recorrente, por meio do aplicativo WhatsApp, para contestar as transações e solicitar o bloqueio do cartão.

Ademais, verifica-se, por meio das conversas que o atendente da recorrente informou que as compras estavam pendentes no sistema e que seria necessário aguardar cinco dias até que fossem aprovadas para então dar início à contestação – Id. 355374903.

Desse modo, a orientação prestada pela recorrente revela-se inadequada e contrária ao dever de segurança que deve permear a prestação de serviços bancários. Ao invés de proceder ao imediato bloqueio do cartão e à suspensão das transações contestadas, a instituição financeira orientou o consumidor a aguardar, permitindo que as operações fraudulentas fossem consolidadas. Tal conduta caracteriza falha na prestação de serviço, pois a recorrente dispunha de mecanismos técnicos para impedir a aprovação das transações contestadas tempestivamente pelo consumidor.

A situação agrava-se ainda mais quando se verifica que, mesmo após a comunicação do extravio e a contestação das primeiras transações, nova operação desconhecida no valor de R$ 1.100,00(mil e cem reais) foi realizada no dia 01/07/2025. Essa circunstância evidencia que a recorrente não adotou as medidas de segurança necessárias para bloquear efetivamente o cartão extraviado, permitindo que terceiro continuasse a realizar transações fraudulentas

Por sua vez, a instituição financeira alega que a culpa seria exclusiva do consumidor, por não ter zelado adequadamente pela guarda do cartão. Contudo, tal argumento não merece prosperar. O consumidor agiu com a diligência esperada ao perceber o extravio do cartão, realizando imediatamente a contestação das transações, bem como avisando acerca do extravio, por meio do canal disponibilizado pela própria instituição financeira.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A falha na efetivação do bloqueio do cartão configura fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela instituição financeira e aos riscos do negócio. Não se trata de evento imprevisível ou inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo ou caso fortuito.

Ressalte-se, ainda, que a previsibilidade e a evitabilidade tornam-se ainda mais evidentes diante da quantidade de transações realizadas em sequência, para a mesma empresa, sem a devida contenção ou bloqueio, o que demonstra falha no sistema de segurança adotado.

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de compras realizadas em cartão de crédito extraviado, após solicitação de bloqueio pelo aplicativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela não efetivação do bloqueio do cartão de crédito após solicitação do consumidor; e (ii) determinar se o consumidor faz jus à repetição de indébito e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

1.

No caso concreto, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço (1) pela não efetivação do bloqueio do cartão extraviado, mesmo após solicitação do consumidor pelo aplicativo, o que permitiu a utilização indevida por terceiros, bem como (2) pela ausência de identificação das sucessivas compras realizadas, que deveriam ativar os sistemas de segurança da instituição financeira. 5. A falha do serviço bancário caracteriza dano moral in re ipsa, porquanto gera indisponibilidade financeira, angústia e aflição ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. 6. Considerando que houve falha no sistema de segurança do banco, mas não necessariamente má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito quando não efetiva o bloqueio solicitado pelo consumidor após o extravio. 2. A falha no serviço bancário, que permite a prática de fraude em desfavor do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo." (...) (N.U 1012494-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial formulado por consumidora em face de instituição financeira, fundado em alegada compra fraudulenta realizada por terceiro após o extravio de seu cartão de crédito. A autora afirma que, apesar de ter comunicado imediatamente o ocorrido, a ré não cancelou a transação, resultando na manutenção do débito e na inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se o débito impugnado é exigível, diante da alegação de fraude em compra realizada com cartão extraviado; (iii) definir se houve comprovação de dano material e moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu. A inércia da instituição bancária, após a comunicação imediata, configura falha na prestação do serviço, pois não foram adotadas providências eficazes para sustar os débitos indevidos. A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT. Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de transações não reconhecidas, quando não comprova a adoção de providências adequadas após a comunicação formal da fraude. A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável. (...) (N.U 1061305-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/20
26